Tribunal: TJES
Processo: 5004492-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004492-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: WARLEY ANDRADE PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. BENEFICIÁRIO COM TRATAMENTO EM CURSO. CONTINUIDADE NECESSÁRIA. TEMA 1082 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I –
No julgamento do tema 1082 o STJ firmou o entendimento de que, mesmo com a rescisão de plano de saúde coletivo, deverá a operadora assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mantida a contraprestação devida pelo beneficiário.

II –

Tendo a
rescisão contratual pela estipulante decorr
ido
do significativo reajuste imposto pela operadora de saúde contratada, forçoso o reconhecimento do direito do beneficiário de concluir o tratamento médico oncológico em curso até a efetiva alta ou até
a portabilidade do plano.

III -
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004492-48.
2023
.8.08.0000

AGVTE:

SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA

AGVD
O
:
WARLEY ANDRADE PEREIRA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente agravo à análise da
decisão
que deferiu a liminar na ação matriz.

Em suas razões,
a

a
gravante sustenta,
em apertada síntese,
que não há ilegalidade na rescisão do contrato,
especialmente porque partiu da própria estipulante.
Aduz, ainda, que o
a
gravado encontra-se beneficiado por novo plano de saúde, junto à Unimed. Dito isso, pugna pelo afastamento de sua obrigação de manutenção do tratamento do Recorrido, através do efeito suspensivo a ser concedido ao presente agravo.

E
m virtude de
precedente do C. STJ,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, mesmo diante da rescisão contratual, não pode a operadora de saúde suspender a prestação de serviços ao beneficiário que se encontrar em meio a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Vejamos
:

Tema Repetitivo 1082:
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física,
até a efetiva alta
, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

No caso em apreço, o autor, ora agravado, demonstrou que possui doença grave, estando em meio ao tratamento necessário, o que atrai a aplicação do julgado citado alhures, sendo desnecessárias maiores digressões sobre o ponto.

Acerca da alegação da contratada, ora recorrente, de que a rescisão contratual partiu da cooperativa contratante, colhe-se dos autos que há controvérsias. Isso porque, a motivação do rompimento contratual foi o reajuste de 50% (cinquenta por cento) realizado pela seguradora de saúde, ora apelante, consoante se extrai da troca de e-mails de ID18632239, revelando-se, portanto, em uma rescisão indireta eis que, à primeira vista, o reajuste perpetrado não se amolda ao limites autorizados pela ANS.

Também não merece guarida, neste momento processual, a alegação de que o recorrido é beneficiário de outro plano de saúde, haja vista que a agravante não demonstrou tal fato.

Sendo assim, não vislumbro razões para revogar a tutela de urgência deferida na origem, já que, conforme explicitado acima, encontra-se presente a probabilidade do dir
eito autoral e o perigo na demora.
Outrossim
, não se pode olvidar da necessária ponderação entre os bens jurídicos em conflito que,
in casu
, consistem no direito
à saúde do recorrido
versus
o
s
direito
s patrimoniais da recorrente.

Sobre o tema,
EDUARDO TALAMINI
ensina que
: "
Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).
Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável
"
1
.

E
m tempo, não há que se falar em aplicação do decidido no
s
R
E
s
p
1119370/PE
e 1915729/SP
, veiculado
s
pela agravante, pois não se discute no caso posto em xeque o direito à rescisão contratual, mas sim, o direito do beneficiário na continuidade de tratamento médico em curso até a efetiva alta.

A
nte o narrado,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Embargos de declaração prejudicado.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.